Tribunal: TJDFT
Processo: 0752892-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752892-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITOR DO SENTENCIADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POR OUTROS DELITOS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de o interessado, genitor do agravante, ter sido condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas e por outros delitos, estando em cumprimento de pena no regime aberto, a fim de preservar a segurança pessoal do próprio postulante e o ambiente carcerário. 3. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de liberdade condicional. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita do genitor do agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao indeferir o pedido de autorização de visitas de seu genitor, violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos Lei 7.210/1984. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Mininistro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável a ambas alíneas do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003